Tribunal: STF
Processo: ARE 1386313
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. PAGAMENTO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, maneja agravo o Município de Catunda. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Recorrente alega que o Recorrido, ocupante de cargo em comissão, não faz jus ao pagamento de férias e de 13º salário. Defende que o ocupante de cargo em comissão, com possibilidade de dispensa ad nutum, possui vínculo administrativo, e não trabalhista, sendo regido por legislação própria. Sustenta que tal cargo é equiparado aos agentes políticos e secretários municipais, fazendo jus somente ao recebimento mensal de um subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer outra espécie remuneratória. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 7º, XIII, 37, caput, e 39, § 4º, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará decidiu que o recorrido tem direito ao percebimento de férias não gozadas e respectivos terços, bem como décimo terceiro salário referentes ao período em que exerceu cargo em comissão. O acórdão está assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. FÉRIAS, ACRESCIDAS DE UM TERÇO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DEVIDOS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INDEVIDO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. DECAIMENTO DO AUTOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VERBA HONORÁRIA. ARBITRAMENTO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 



    1. O cerne da questão de mérito consiste em analisar se acertada a sentença de 1º grau, que julgou procedente os pedidos de pagamento de 13º salário, de férias acrescidas do terço constitucional e de adicional por tempo de serviço a servidor público municipal, ocupante de cargo comissionado.



    2. Conforme dispõe os arts. 7º, incisos IV, VIII e XVII, e 39, § 3º, da Constituição da República, o promovente faz jus às seguintes verbas, ainda que ocupante de cargo em comissão: décimo terceiro salário e férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal. Precedentes.



    3. O ente político não logrou demonstrar que houvessem sido pagas ao apelado as verbas pleiteadas, descumprindo o ônus processual constante do art. 373, II, do CPC. O não pagamento das verbas constitucionais devidas viola o art. 7º da CF, norma de observância obrigatória pela Administração Pública, ex vi do art. 39, § 3º, da Carta Política, a ensejar enriquecimento ilícito do ente público.



    4. Já no que concerne ao Adicional por Tempo de Serviço, observa-se que a pretendida vantagem, embora prevista na Lei Municipal nº 01/1993, destina-se, por sua própria natureza e finalidade, aos servidores ocupantes de cargos efetivos, ou seja, que ingressaram no serviço público por meio de concurso de provas ou de provas e títulos, não se estendendo aos que exercem cargos comissionados, de natureza precária e transitória, como no caso dos autos. Razão não assiste, pois, ao autor/apelado com relação ao Adicional por Tempo de Serviço.



    5. A reforma parcial da sentença é medida que se impõe, de modo a afastar a condenação da Fazenda Municipal ao pagamento e à implementação do Adicional por Tempo de Serviço, bem como a condenação do ente público em custas processuais, em face da isenção conferida pela Lei Estadual nº 16.132/2016.



    6. Deve ser retificada, ainda, a sentença quanto ao percentual arbitrado a título de verba sucumbencial, o qual há de ser definido proporcionalmente entre as partes, observadas a majoração recursal e a sucumbência recíproca, somente em fase de liquidação de sentença (§ 4º, II, art. 85, CPC), suspensa a condenação do autor, na forma do § 3º do art. 98 do CPC, em vista da gratuidade processual conferida.



    7. Sobre os juros moratórios e a correção monetária, verifica-se que o Magistrado a quo fixou-os adequadamente, em consonância com a orientação jurisprudencial (STF, RE nº 870947, Tema 810; STJ2, REsp nº 1492221, Tema 905), determinando que os juros moratórios serão aqueles aplicáveis à caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997, e a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA-E. Além disso, a prescrição, incidente sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio imediatamente anterior à propositura da ação, restou igualmente reconhecida no decisum.



    8. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido. Remessa Necessária Cível conhecida e parcialmente provida para fins de excluir a condenação da edilidade requerida ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas do adicional por tempo de serviço, excluir a condenação do município promovido ao pagamentos das despesas processuais, e determinar que o percentual dos honorários sucumbenciais devidos pelas partes seja fixado somente em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, CPC.” 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito; II - A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias” (Tese 30 da repercussão geral), razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS: PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito. 2. A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias. 3. O não pagamento do terço constitucional àquele que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no momento correto. 4. Recurso extraordinário não provido”.(RE 570908, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, Mérito DJe 12.3.2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.4.2017. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. DIREITO A FÉRIAS COM ACRÉSCIMO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que os servidores ocupantes de cargo em comissão têm direito ao recebimento de férias com o terço constitucional, o qual não pode ser restringido por falta de previsão legal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, visto que a sentença fixou os honorários advocatícios em 20% do valor da condenação, percentual máximo estabelecido no § 2º do referido dispositivo legal”. (ARE 1.019.020-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 1º.8.2018)



    “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.9.2014. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que servidor público ocupante de cargo comissionado, após a sua exoneração, faz jus ao recebimento em pecúnia, acrescido do terço constitucional, das férias não gozadas (RE 570.908/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno). 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (ARE 892.004-AgR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 26.8.2015)



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora